Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-30.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010905-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), LETÍCIA THAUANE PONTES GOMES (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DEBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.886.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 039.472.791-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INVESTIGAÇÕES POLICIAIS EM ANDAMENTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.
02. A existência de investigação policial em andamento, especialmente acerca de delito de mesma espécie em apreço, denota o risco de continuidade delituosa, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, nos termos do Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Letícia Thauane Pontes Gomes
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 05/04/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) a ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente pelo fato de a paciente ser primária; (ii) que o antecedente criminal citado pelo Juízo singular se trata de investigação policial, de forma que o
periculum libertatis
restaria inexistente; e (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 211457671).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 211626182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 214444160).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva da paciente
Letícia Thauane Pontes Gomes
pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme se observa do boletim de ocorrência, na data de 05/04/2024, os agentes da Polícia Militar receberam, via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), informações de que havia uma residência (kitnet) localizada na Rua Acre, n. 164, Bairro Erkect, com grande circulação de pessoas, a qual seria utilizada para a comercialização de drogas. Também foi que o suspeito seria alto, magro, de cor branca e usava aparelho de monitoramento eletrônico (id. 211350176).

Ato contínuo, os policiais militares foram até o endereço indicado e localizaram, em frente ao imóvel, o coinvestigado Rogério Ribeiro de Jesus, que possuía as características indicadas na denúncia, momento no qual, em sede de busca pessoal, encontraram com o suspeito 30 (trinta) pedras de pasta base, 06 (seis) papelotes de cocaína, 08 (oito) porções de maconha, 02 (duas) pedras grandes de pasta base e R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) (id. 211350176).

Em seguida, após a autorização da proprietária do imóvel para acessar o interior da residência informada via denúncia, os agentes se depararam com a paciente e coinvestigada Débora Cristina Nunes do Nascimento e, em busca domiciliar, encontraram R$ 1.220,00 (um mil e duzentos e vinte reais), 01 (uma) pedra grande de pasta base, 18 (dezoito) porções de substância análoga à maconha, 01 (um) pedaço grande de substância análoga à maconha (id. 211350176).

Nesse contexto, os policiais realizaram a prisão em flagrante da paciente, bem como dos coinvestigados, e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou o decreto cautelar com base na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta, conforme se observa do trecho a seguir:

[...] Frise-se que a custodiada Letícia assumiu a prática a prática da traficância e confirmou que o Rogério também reside lá, além do mais, o custodiado Rogério foi quem indicou o local.
Vislumbra-se, também, que a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, justificada no resguardo da ordem pública, pois a flagrada Letícia já responde por tráfico e o custodiado Rogério é reincidente, possuindo condenação por furto e, ainda, fazia uso de tornozeleira, a qual estava desligada
. Ademais, observa-se que a quantidade e a diversidade da droga encontrada (Id. 151682380) é motivo suficiente para, neste momento, decretar a segregação cautelar dos indiciados, porquanto demonstra a periculosidade concreta dos agentes.
Ressalte-se que o STF e STJ já se posicionaram pela necessidade de decretação da prisão preventiva nos casos em que resta verificada a gravidade concreta do delito, como no caso em tela, mormente considerando a quantidade, a diversidade e a natureza da substância entorpecente apreendida
. [...]
(id. 210150698, p. 201).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e interrogatórios da paciente e demais coinvestigados.

Sobre o
periculum libertatis
, os fundamentos trazidos pelo Juízo singular encontram guarida na imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista que a paciente possui investigação criminal em andamento acerca do delito de tráfico de drogas, conforme os seus antecedentes criminais, o que permite verificar o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Nesse ponto, ao contrário do que dispõe o impetrante, ressalta-se que o perigo de continuidade criminosa pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais em curso, o que não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, nos termos do Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Além disso, consoante o auto de prisão em flagrante, verifica-se que sob a posse da paciente foram apreendidas variadas drogas e em quantidades diversas, o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico, porquanto extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, e, consequentemente, justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 191.344/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.).

Ademais, não obstante o fato de a paciente possuir predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Portanto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024